Tribunal: TJES
Processo: 5007086-06.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-18

Ementa:
EMENTA:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 –
Não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus. Ademais, considerando que três testemunhas ouviram dizer que o paciente foi a pessoa que buscou as armas utilizadas no crime, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação

2 - O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

3 -

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública
em razão da gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi de execução do delito, o qual foi praticado em um baile funk, em concurso de agentes e motivado pela guerra do tráfico de drogas.

4-

Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS

e

DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007086-06.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR BASTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JERÔNIMO MONTEIRO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
JOÃO VITOR BASTOS
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO
, que manteve a prisão preventiva do réu.

O impetrante sustenta ausência de indícios de autoria pelo fato das testemunhas apenas terem “ouvido dizer”, bem como
ausência de fundamentos idôneos
para decretação da prisão preventiva, tendo o magistrado se baseado na gravidade dos fatos.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado
(evento 1953179).

Informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jerônimo Monteiro (evento 2164645).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2184036).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
JOÃO VITOR BASTOS
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO
, que manteve a prisão preventiva do réu.

O impetrante sustenta ausência de indícios de autoria pelo fato das testemunhas apenas terem “ouvido dizer”, bem como
ausência de fundamentos idôneos
para decretação da prisão preventiva, tendo o magistrado se baseado na gravidade dos fatos.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado
(evento 1953179).

Informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jerônimo Monteiro (evento 2164645).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2184036).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Trata-se de paciente preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no
art. 121, inciso I e IV na forma do art. 29 (caput) do CPB, no art. 244-B, caput
do ECA e art. 14, caput da Lei 10.826/03.

De acordo com a denúncia o crime de homicídio qualificado ocorreu em um baile funk em razão de disputas antigas de tráfico de drogas, sendo que o paciente foi apontado como a pessoa que durante a festa foi até a cidade de Alegre buscar as armas utilizadas no crime.

Primeiramente, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

Ademais, considerando que três testemunhas ouviram dizer que o paciente foi a pessoa que buscou as armas utilizadas no crime, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

Prosseguindo, vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Ao que se extrai da Decisão
que manteve a
prisão preventiva,
o
magistrado devidamente fundamentou a necessidade da prisão preventiva diante
da gravidade concreta do delito
demonstrada pelo modus operandi, situação que se mostra relevante à manutenção da ordem pública
. Vejamos:

Verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada demonstrando, com base em elementos concretos, sua necessidade para preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, evidenciadas pelo modus operandi do delito, circunstâncias que demonstram risco ao meio social e a necessidade de se interromper ou reduzir a atuação do denunciado.

Não se pode olvidar que o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Desta forma, não há que se falar que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o modus operandi de execução do delito, o qual foi praticado em um baile funk, em concurso de agentes e motivado pela guerra do tráfico de drogas, demonstram a gravidade concreta do delito, a autorizar a segregação cautelar.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Desse modo, por ora, entendo que não apresentou a devida prova pré-constituída do direito alegado, em consonância com o que já restou decidido por este Eg. TJES, a exemplo do seguinte julgado:

HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE PROVADA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS DO IMPETRANTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALTA PERICULOSIDADE DA AGENTE AFERIDA PELO MODUS OPERANDI – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – FUNDAMENTO IDÔNEO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES – MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – INADEQUADAS – GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (ART. 282, II, DO CPP) – ORDEM DENEGADA. 1.
O rito célere do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo o impetrante demonstrar, de maneira indubitável, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do alegado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu.
(...). 5. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100160038533, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Data da Publicação no Diário: 07/10/2016)

Pelo exposto, DENEGO

a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 –
Não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus. Ademais, considerando que três testemunhas ouviram dizer que o paciente foi a pessoa que buscou as armas utilizadas no crime, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação

2 - O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

3 -

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública
em razão da gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi de execução do delito, o qual foi praticado em um baile funk, em concurso de agentes e motivado pela guerra do tráfico de drogas.

4-

Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS

e

DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16/03/2022

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.